Tribunal: TJDFT
Processo: 0726905-92.2024.8.07.0000
Órgão julgador: ARNOLDO CAMANHO DE ASSIS
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2024-09-14

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Arnoldo Camanho de Assis Número do processo: 0726905-92.2024.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: RODRIGO MUNIZ BARBOSA MORENO CRUZ AGRAVADO: COOPER MONTE VERDE - COOPERATIVA HABITACIONAL D E C I S Ã O Por intermédio do presente agravo de instrumento, Rodrigo Muniz Barbosa Moreno Cruz pretende a reforma da decisão proferida pelo Juízo da 3a Vara Civil de Ceilândia, que, em sede de contestação apresentada em procedimento comum, indeferiu o pedido de justiça gratuita. Em suas razões, o agravante narra que apresentou declaração de hipossuficiência, contracheque, extratos bancários, comprovantes de gastos, de todo modo, o pedido foi indeferido, e que essa documentação comprova que não possui condições de arcar com as custas e honorários advocatícios, sem comprometer o sustento seu e de sua família. Sustenta que resta comprovado que não ostenta condições financeiras favoráveis em que pese ser servidor público, pois tem muitos gastos com alimentação, vestuário, saúde, moradia, transporte, condomínio, impostos, além dos empréstimos bancários que estão sendo descontados mês a mês. Afirma que não tem seu salário ajustado a mais de sete (7) anos, tendo que se manter com o mesmo salário, mesmo com todo o aumento de preço e inflação. Pugna pela concessão do efeito suspensivo e, no mérito, que o agravo seja provido para que seja deferida a justiça gratuita. É o relato do necessário. Passa-se aos fundamentos e a decisão. Cumpre destacar que, entre as inovações trazidas pelo novel código instrumentário, está a criação de uma seção própria para a gratuidade da justiça, devidamente normatizada entre os artigos 98 a 102, no capítulo destinado aos deveres das partes e seus procuradores. Observa-se que houve uma ampliação do âmbito de proteção, de forma a resultar em maior tutela à situação jurídica daquele que busca a prestação jurisdicional. Vale notar, ainda, que, na esteira de precedentes jurisprudenciais, e como leciona o professor Daniel Amorim1, o juiz não está adstrito, obrigatoriamente, a essa presunção e nem depende da parte adversa para afastá-la no caso concreto, desde que haja nos autos elementos que evidenciam o abuso no pedido de concessão da gratuidade. E, “afastada a presunção o juiz intimará a parte requerente para que ele comprove efetivamente a sua necessidade de contar com a prerrogativa processual”. Com efeito, o § 2o do art. 99 do CPC estabelece que “o juiz somente poderá indeferir o pedido se houver nos autos elementos que evidenciem a falta dos pressupostos legais para a concessão de gratuidade, devendo, antes de indeferir o pedido, determinar à parte a comprovação do preenchimento dos referidos pressupostos”. Além disso, o § 3o do referido artigo confere presunção de veracidade à alegação de insuficiência deduzida por pessoa natural, como no presente caso. Com base no entendimento do artigo supracitado e de acordo com o ordenamento jurídico, conclui-se que, para usufruir do benefício da justiça gratuita, mister a comprovação da condição de hipossuficiência. Da análise dos autos, e como muito bem observado pelo magistrado de origem, apesar de ter alegado que grande parte do seu salário é comprometido com empréstimos, estes foram voluntariamente realizados juntos aos bancos. Ademais, os documentos juntados ao processo referentes às suas despesas não são capazes de configurar situação de hipossuficiência, cabendo mencionar que, em princípio, o endividamento espontâneo não pode ser usado para esse fim. Analisando as dívidas espontaneamente contraídas pelo agravante se referem a empréstimos pessoais e cartão de crédito de elevados valores, sem qualquer relato na sua petição de recurso que justifique a necessidade em contraí-las. Por tais razões, indefiro o referido pedido do benefício da gratuidade de justiça. Intime-se o agravante para o recolhimento do preparo, no prazo de cinco (05) dias, sob pena de não conhecimento do recurso, nos termos do art. 101, § 2o, do CPC. Publique-se. Brasília, DF, em 02 de setembro de 2024. Desembargador ARNOLDO CAMANHO DE ASSIS Relator 1 in Novo Código de Processo Civil comentado artigo por artigo. Salvador: Ed. JusPodivm, 2016, p. 159.